Tribunal: TJBA
Processo: 8079916-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8079916-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: CEBL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Advogado(s): BRUNO HENRIQUE CECCARELLI GONCALVES, RAPHAEL BEZERRA DE CARVALHO AGRAVADO: JOSEFA LIMA DA PAZ e outros Advogado(s): AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. IMISSÃO LIMINAR NA POSSE. INDEFERIMENTO. COMPLEXIDADE FÁTICA E JURÍDICA. AÇÃO DE USUCAPIÃO EM CURSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal em Agravo de Instrumento. A Recorrente, na origem, ajuizou Ação de Imissão na Posse buscando a desocupação liminar de imóvel rural, que alega ter adquirido em leilão extrajudicial. O juízo de primeiro grau postergou a análise da tutela de urgência para momento posterior à formação do contraditório, decisão que foi mantida monocraticamente em sede recursal sob o fundamento da elevada complexidade fática e jurídica da controvérsia, que envolve alegação de usucapião pelos atuais ocupantes do imóvel. II. Questão em discussão 2. As questões submetidas a julgamento consistem em definir: a) O preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, para determinar a imediata imissão na posse do imóvel pela Recorrente; b) A configuração de prejudicialidade externa em razão da existência de ação de usucapião ajuizada pelos Recorridos, como fator impeditivo à concessão da medida liminar; e c) A preponderância do princípio da prudência e da necessidade de estabelecimento do contraditório sobre o direito de propriedade invocado em cognição sumária. III. Razões de decidir 3. A concessão de tutela de urgência para imissão na posse exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil. No caso, a probabilidade do direito da Recorrente, embora amparada em título de domínio aparentemente válido, é mitigada pela elevada complexidade jurídica e fática da situação possessória. A existência de uma ação de usucapião em curso, ajuizada pelos Recorridos que ocupam o imóvel há longo tempo, configura prejudicialidade externa que recomenda prudência e desaconselha a concessão da medida liminar antes da angularização processual e da análise aprofundada da natureza da posse exercida. 4. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se revela iminente para a parte Recorrente, uma vez que eventuais prejuízos financeiros decorrentes da ocupação podem ser convertidos em perdas e danos ou em taxa de ocupação ao final do processo. Por outro lado, o risco de dano inverso é concreto e significativo para os Recorridos, cuja retirada compulsória e prematura do imóvel rural, onde exercem atividade de pecuária, poderia causar prejuízos severos e de difícil reparação. Diante desse cenário, a manutenção da decisão que prioriza o contraditório é a medida que melhor resguarda os interesses de ambas as partes e a segurança jurídica. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo Interno a que se nega provimento, mantendo integralmente a decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal. Tese de julgamento: "1. A existência de ação de usucapião pendente, que discute a natureza da posse exercida sobre o imóvel, configura prejudicialidade externa e elevada complexidade fática, justificando a postergação da análise do pedido liminar de imissão na posse para após a formação do contraditório, em observância ao dever de cautela do julgador. 2. Em pleito de tutela de urgência, ausente o perigo de dano irreparável ao titular do domínio e presente o risco de dano inverso e concreto aos possuidores diretos, deve ser indeferida a medida liminar, priorizando-se a estabilização da lide e o exercício da ampla defesa." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 300, 931 e 934. Código Civil, artigo 1.208. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.